Tribunal: TJMT
Processo: 1004743-94.2023.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004743-94.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA COLDEBELLA CAMILLO - CPF: 730.352.549-15 (EMBARGADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
.

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora para acolher preliminar de cerceamento de defesa, desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da lide com a produção de perícia grafotécnica. O embargante alega omissão no julgado quanto à correta interpretação do Tema 1.061 do STJ, sustentando que a perícia grafotécnica não é obrigatória em todos os casos de impugnação da assinatura em contrato bancário e que os documentos apresentados seriam suficientes para comprovar a autenticidade da contratação. Requer a concessão de efeitos infringentes para alterar o acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não ter afastado, expressamente, a alegação de que o Tema 1.061 do STJ impõe a realização de perícia grafotécnica sempre que há impugnação de assinatura em contrato bancário, e se os documentos apresentados pelo embargante seriam suficientes para afastar a necessidade de produção dessa prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tendo natureza integrativa, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente a necessidade da perícia grafotécnica com base nas particularidades do caso concreto, especialmente a impugnação expressa da autora e a constatação de discrepâncias visíveis entre assinaturas constantes nos autos.

O julgado não afirma que a perícia seja o único meio de prova admissível, mas apenas reconhece sua indispensabilidade no caso específico, razão pela qual não há omissão a ser suprida.

A pretensão do embargante visa, em verdade, à modificação do julgado, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

deu provimento ao Recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
e desconstituir a sentença
e d
etermino
u
o prosseguimento da lide, com a produção da perícia grafotécnica.

O
embargante
alega omissão no julgado quanto à não imposição, pelo Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, de perícia em todo e qualquer caso em que a parte alegar não ter celebrado empréstimo.

Sustenta que apresentou o contrato com assinatura a próprio punho da parte autora e comprovante de crédito, documentos hábeis a comprovar a autenticidade da operação.

Argumenta que o Tema 1.061 do STJ apenas uniformiza entendimento
sobre a

regra
de distribuição do ônus da prova, não estabelecendo que somente através de perícia técnica se possa comprovar a veracidade dos fatos.

Cita jurisprudência do TJGO e do STJ para corroborar seu entendimento de que a apresentação de documentos hábeis pelo banco afastaria a necessidade de perícia grafotécnica.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a concessão de efeitos infringentes para alterar o julgado.

Contrarrazões no Id
321197856
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à não imposição, pelo Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, de perícia grafotécnica em todo e qualquer caso em que a parte alegar não ter celebrado empréstimo consignado.

O acórdão enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, qual seja, a necessidade de realização de perícia grafotécnica diante da impugnação específica da autora quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado.

O Tema 1.061 do STJ, estabelece que
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)"
.

Ocorre que o acórdão embargado não se limitou a determinar a realização da perícia grafotécnica com base apenas na existência do Tema 1.061 do STJ. A decisão colegiada fundamentou-se na análise concreta dos elementos dos autos, especialmente na constatação de"nítida discrepância entre a assinatura da autora nos documentos" presentes no processo.

O julgado considerou que, diante da impugnação expressa da autora quanto à autenticidade da assinatura e da verificação de discrepâncias visíveis entre as assinaturas constantes em documentos diversos (RG, procuração e declaração de hipossuficiência) quando comparadas às assinaturas no contrato impugnado, a prova pericial mostrava-se indispensável para o deslinde da controvérsia.

Além disso, o aresto
também contextualizou a questão no cenário mais amplo de suspeitas de fraudes em descontos consignados em benefícios previdenciários, mencionando inclusive a "Operação Sem Desconto" deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União.

Portanto, a determinação de realização da perícia grafotécnica não decorreu de uma aplicação automática ou descontextualizada do Tema 1.061 do STJ, mas sim de uma análise pormenorizada das circunstâncias específicas do caso concreto, em que se verificou a existência de elementos que justificavam a produção dessa prova técnica.

Cabe ressaltar que o acórdão não afirmou que a perícia grafotécnica seria o único meio de prova admissível para comprovar a autenticidade da assinatura em contratos bancários. O que se decidiu foi que, nas circunstâncias específicas do caso em análise, considerando a impugnação expressa da autora, as discrepâncias visíveis entre as assinaturas e o contexto mais amplo de investigações sobre fraudes em empréstimos consignados, a perícia grafotécnica mostrava-se necessária.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a necessidade de realização da perícia grafotécnica com base na análise dos elementos concretos dos autos, e não na mera aplicação automática do Tema 1.061 do STJ.

O que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado, finalidade para
a qual não se prestam os embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025